Tribunal: TJDFT
Processo: 0746130-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. LONGO TEMPO DECORRIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD, cabível excepcionalmente a renovação da diligência.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.